Tribunal: TJDFT
Processo: 0703145-36.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO DE RECEBÍVEIS. ARRANJO DE PAGAMENTOS. CADEIA CONCATENADA DE ATIVIDADES. SUB-ROGAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. MERO EXERCÍCIO DE DIREITO. REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DE EVENTUAL ILÍCITO. ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre a relação existente entre o contratante e a fornecedora do serviço de ajuste de pagamento não deve ser aplicado o código de defesa do consumidor, pois os serviços prestados pela empresa contratada visam maximizar os lucros da contratantes, afastando-se, portanto, a Teoria Finalista.
2. O arranjo de pagamento implica na gestão de informações e atividades capazes de viabilizar o pagamento feito pelos consumidores. Não é incomum que o arranjo de pagamentos seja desenvolvido não apenas por uma empresa, mas por um conjunto de corresponsáveis pela transação. Ou seja, a concretização do pagamento ocorre por uma pluralidade coordenada de contratos. As empresas envolvidas atuam em campos distintos, para concretizar uma operação econômica unitária e complexa.
3. Cada uma das empresas envolvidas no arranjo de pagamento se sub-roga no lugar da empresa credenciadora, para garantir que, através de uma divisão organizada e concatenada de tarefas, as transações sejam efetuadas de maneira segura e eficiente.
4. Entre os mecanismos de segurança desenvolvidos pelas empresas responsáveis pelo arranjo de pagamentos está a retenção de recebíveis. Uma vez verificada uma transação suspeita, a responsável irá solicitar provas da idoneidade da venda. Em caso de omissão do vendedor, a transação deverá ser cancelada e o valor pago, estornado. 4.1 Omisso o vendedor, o cancelamento implica em simples exercício regular do direito por parte da empresa responsável pelo ajuste de pagamento.
5. Nos termos do art. 40 do Código de Processo Penal, Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.
6. Recurso conhecido e não provido.